Tribunal: TJES
Processo: 5009180-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CHARLANY GUARNIER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009180-10.2025.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: CHARLANY GUARNIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (ONCOTYPE DX).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 16.150,00) e morais (R$ 5.000,00) em razão da negativa de cobertura do exame "Oncotype DX"

.

A autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama, necessitava do exame por expressa indicação médica para definição do tratamento terapêutico

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a negativa de cobertura de exame essencial ao tratamento de câncer, fundamentada na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva;
(ii)
se tal conduta enseja reparação por danos morais; e
(iii)
quais os índices de correção monetária e juros aplicáveis ante a superveniência da Lei n.º 14.905/2024
.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), incidindo a responsabilidade objetiva da operadora

.

É abusiva a negativa de cobertura de exame prescrito por médico assistente, uma vez que o rol de procedimentos da ANS possui natureza de referência básica (Lei n.º 14.454/2022), não cabendo à operadora substituir o critério médico

.

A recusa indevida agrava a situação de aflição psicológica e angústia da paciente com saúde debilitada, configurando dano moral
in re ipsa

.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional

.

Reforma parcial da sentença quanto aos encargos moratórios: nos termos do Art.

406 do Código Civil e da Lei n.º 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC a partir da citação (danos materiais) e do arbitramento (danos morais), vedada a cumulação com outros índices

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte

.

Tese de julgamento:

1)
É abusiva a negativa de cobertura de exame essencial para o diagnóstico e tratamento de doença grave (câncer), sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando houver expressa prescrição médica.
2)

A atualização de condenações judiciais, quando não convencionado outro índice, deve observar a Taxa SELIC como indexador único de juros e correção, conforme a Lei n.º 14.905/2024
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 98;

CC, arts. 186, 406 (redação da Lei 14.905/24) e 927;

CDC, arts. 14 e 51, IV;

Lei n.º 9.656/1998, art.

10, § 13º (redação da Lei 14.454/22)

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608;

STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.11.2021;

TJES, Enunciado 32 do Colegiado Recursal
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
CHARLANY GUARNIER
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16574570): “Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 16.150,00 (dezesseis mil, cento e cinquenta reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
.

Em sede recursal (ID 16574572), a parte recorrente arguiu, em suma, a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado. Requer, ainda, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16574576).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Passo a análise do mérito.

Com a devida vênia ao entendimento exarado na origem, a r. sentença comporta parcial reforma.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2° e 3º do CDC, e súmula 608 do STJ, devendo a responsabilidade civil ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25 do CDC).

In casu
, em que pese a alegada regularidade da conduta da recorrente em negar a cobertura do plano de saúde para a realização do exame pleiteado na inicial, comungo do mesmo entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de considerar abusiva a negativa em custear tal exame, necessário à continuidade do tratamento de câncer.

A autora ajuizou a presente ação alegando ser usuária dos serviços de saúde fornecidos pela requerida/recorrente, e que foi diagnosticada com CÂNCER DE MAMA. Alega que sua médica assistente solicitou a realização do exame ONCOTYPE DX com a finalidade de obter precisão para o tratamento e, que teve a cobertura negada pela recorrente.

Entendo que restou comprovado que a médica da autora, ora recorrida, indicou o exame supracitado para correto diagnóstico e tratamento, conforme
ID

16574548
, que teve a cobertura negada pelo plano de saúde requerido, pelo motivo de não preencher os critérios mínimos na DUT (Diretriz de Utilização) 110, conforme RN 465 da ANS, de acordo com o documento acostado no
ID

16574546.

Revela-se abusiva a negativa de cobertura por parte da recorrente, ainda que com base na inexistência de previsão no rol da ANS ou de cláusula limitativa, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

No que concerne à discussão acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a recente alteração do artigo 10, §§12 e 13 da Lei n. 9.656/98, pela Lei n. 14.454/2022, acabou por dissipá-la,
ao dispor que o rol constitui apenas referência básica para os planos privados de assistência à saúde e que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano
, como se depreende do texto normativo abaixo:

Art. 10 (...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022).

Compulsando os autos,
fica evidente a falha na prestação dos serviços pela ré, uma vez que a negativa de autorização do exame pela requerida mostra-se indevida, na medida em que desconsiderou a indicação médica expressa constante no laudo (ID

16574548), o que por si só evidencia a necessidade
imprescindível ao tratamento.

Ressalte-se que não compete à operadora de plano de saúde substituir-se ao médico assistente para definir o método diagnóstico ou terapêutico mais adequado ao paciente, sobretudo quando se trata de doença grave e de evolução potencialmente rápida. A negativa de cobertura, fundada em critério meramente administrativo, mostra-se abusiva e viola a finalidade do contrato, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Impõe-se, portanto, o dever de indenizar a parte autora, ora recorrida, pelos danos materiais e morais sofridos, conforme acertadamente reconhecido pela Juíza sentenciante.

No sentido de considerar abusiva a negativa em realizar a cobertura do exame ONCOTYPE DX, caminha a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, conforme julgados abaixo:

PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à cobertura do exame Oncotype DX, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Negativa de custeio abusiva . Enunciados 96 e 102 da Súmula do TJSP. Alteração da Lei n. 9.656/98, pela Lei n . 14.454/2022, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Negativa da ré que enseja dano moral in re ipsa. Valor de R$ 10 .000,00 suficiente ao reparo, na linha de casos semelhantes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1025913-55.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 15/01/2024, Data de Publicação: 15/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA . INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME "ONCOTYPE DX". NEGATIVA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS .CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO VERBETE SUMULAR 339/TJRJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA SENTENÇA (R$ 10.000,00) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, DEVENDO SER MANTIDO (SÚMULA 343/TJRJ) . RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08124399620238190002 202400144777, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/06/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME "ONCOTYPE DX" . ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao ressarcimento de despesas médicas da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, beneficiária do plano, teve negada a cobertura do exame "Oncotype DX", prescrito por seu médico para o diagnóstico de câncer de mama, sendo compelida a custear o procedimento no valor de R$ 16.000,00. Diante da negativa indevida, pleiteou o reembolso do valor pago e indenização pelos danos morais sofridos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura do exame "Oncotype DX" com fundamento na ausência do procedimento no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa indevida configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A negativa de cobertura com base exclusivamente na ausência do exame no rol da ANS é abusiva, pois tal rol não é taxativo e não pode restringir direitos dos beneficiários, especialmente quando há expressa prescrição médica do procedimento necessário ao tratamento da enfermidade coberta pelo contrato . 4- A restrição imposta pela operadora viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e comprometendo o acesso ao tratamento adequado. 5- A jurisprudência e as súmulas dos tribunais reconhecem a abusividade da negativa de cobertura de exames e tratamentos médicos expressamente prescritos, independentemente da inclusão no rol da ANS, conforme Súmulas nº 95, 96 e 102 do TJSP. 6- A recusa indevida em fornecer cobertura para exame essencial ao diagnóstico da autora, acometida por grave enfermidade, extrapola o mero aborrecimento, configurando violação a direito da personalidade e ensejando indenização por danos morais, nos termos da Súmula nº 7 da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais de São Paulo. 7- O valor fixado a título de danos morais (R$ 4 .000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução ou modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8- Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- A negativa de cobertura de exame essencial para o diagnóstico de doença grave, sob o argumento de ausência no rol da ANS, é abusiva quando há expressa prescrição médica . 2- A operadora de plano de saúde não pode se furtar ao custeio de procedimento necessário à saúde do beneficiário, sob pena de violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva. 3- A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável, pois agrava a situação do paciente e compromete seu direito fundamental à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 196; CC, arts . 389, parágrafo único, 406 e §§, e 421; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13º; Lei nº 14 .454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJSP, Súmulas nº 95, 96 e 102; TJSP, Apelação nº 1010343-11.2023.8 .26.0009, Rel. Des. Ana Paula Corrêa Patiño, j . 11.11.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1008230-46.2023 .8.26.0248, Rel. Juíza Márcia Rezende Barbosa de Oliveira, j . 06.11.2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10320217220248260001 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 21/02/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/02/2025).

Ademais, a jurisprudência do STJ, em julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou orientação no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza, em regra, taxativa mitigada, admitindo exceções quando presentes determinados requisitos, tais como a inexistência de substituto terapêutico no rol, a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a expressa indicação médica.

Tais pressupostos restam plenamente atendidos no caso concreto, na medida em que o exame Oncotype DX é amplamente reconhecido pela comunidade científica como ferramenta essencial na individualização do tratamento do câncer de mama, evitando, inclusive, a submissão desnecessária da paciente a terapias invasivas.

Portanto, não há como negar que o referido exame era urgente para o caso da autora, visto tratar-se de neoplasia maligna, cuja demora no tratamento acabaria por comprometer a sobrevida da paciente.

Portanto, acertadamente a r. sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e o consequente dever de indenizar, com fulcro no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, a hipótese ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A negativa indevida em contexto de necessidade clínica lesiona a esfera personalíssima da consumidora, gerando sentimentos de angústia e impotência que superam os dissabores do cotidiano. Tais efeitos transcendem o mero aborrecimento, configurando dano extrapatrimonial passível de reparação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida ou injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de exame ou tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de danos morais, os quais devem ser considerados
in re ipsa.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3
. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada
. 5. Agravos internos não providos. (STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021). [Grifo nosso].

Assim, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor da reparação, sabe-se que o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização não pode ser vultosa a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de esvaziar seu caráter pedagógico e punitivo, necessário para dissuadir o causador do dano de reiterar a prática ilícita.

No caso em apreço, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem apresenta-se justo e suficiente, mostrando-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes, sem descuidar da diligência esperada na prestação dos serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que concerne à análise do índice de correção e dos juros aplicáveis, a r. Sentença comporta reforma. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Art. 406 do Código Civil, especialmente após o advento da Lei n.º 14.905/2024 – que estabeleceu expressamente a utilização da Taxa SELIC quando outra não for convencionada –, firmou o entendimento, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e unificada, pois já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Vedada, portanto, a cumulação da SELIC com qualquer outro índice, como o IPCA, sob pena de
bis in idem
(enriquecimento sem causa). Nesse raciocínio, dou provimento parcial ao recurso neste tópico.

Assim, em observância à nova legislação e aos marcos temporais determinados na sentença, a atualização deverá ocorrer da seguinte forma:
(i) quanto aos danos materiais
, incide correção monetária pelo IPCA do desembolso/prejuízo até a citação e, a partir desta, exclusivamente a Taxa SELIC;
(ii) quanto aos danos morais
, incide exclusivamente a Taxa SELIC a partir do arbitramento, termo inicial comum para ambos os encargos neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar a sentença no que tange aos encargos moratórios, determinando que
(i)
a indenização por Danos Materiais sejam corrigidos pelo IPCA a partir do desembolso/prejuízo até a citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(ii)
e a indenização por danos morais incidirá exclusivamente a Taxa SELIC a partir do arbitramento (data da sentença). Mantenho inalterados os demais termos da sentença. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)